Tribunal: STF
Processo: AI 766343
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO - ART. 463, I, DO CPC. RECURSO PROVIDO



    I - O erro material, em razão das graves consequências jurídicas que pode acarretar, comporta alegação e saneamento em qualquer tempo e grau de jurisdição, jamais sendo acobertado pela coisa julgada.



    II - Demonstrado nos autos a flagrante ocorrência de erro material nos cálculos apresentados, inexorável o entendimento, em nome do princípio da moralidade pública, da determinação de sua correção, sem que daí decorra prejuízo à coisa julgada.



    III - Inexiste conflito decorrente da contraposição da garantia de segurança jurídica, consubstanciada na supremacia da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI da C.F.), aos princípios que regem a administração pública (artigo 37, caput, da C.F.), notadamente o princípio da moralidade.



    IV - A supremacia da Constituição constitui horizonte norteador do aplicador do direito e deve informar o exercício da função jurisdicional, entendimento que restou consagrado no novo parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi conferida pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, que, acolhendo o princípio constitucionalista, erigiu como hipótese de inexigibilidade de título judicial a sua incompatibilidade com a Constituição Federal.



    V- Agravo provido para reconhecer a ilegitimidade do débito apurado na execução de sentença, por excesso de execução, determinando-se o cancelamento do precatório expedido, devendo ser elaborada nova conta de liquidação, com a revisão dos benefícios previdenciários dos autores com base nos artigos 201, §§ 5º e 6º da Constituição Federal, o pagamento dos proventos do mês de junho de 1989 com base no salário mínimo de NCz$ 120,00, conforme previsto na Lei 7.787/89, aplicando-se a equivalência salarial somente no período de vigência do artigo 58 do ADCT (abril de 1989 a dezembro de 1991) e afastar a aplicação dos chamados "índices expurgados" no reajustamento do benefício.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF.



    3. Em 27.12.2011 a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à origem pela sistemática de repercussão geral (Tema 100).



    4. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem optou pela manutenção do julgado, em acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICABILIDADE DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC/2015. RE n. 586.068/PR - TEMA 100. QUESTÃO AFETA À COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    - Juízo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do novo CPC. 



    - Por certo, em decisão proferida em 03/08/2008, o C. STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 586068 em que se discute, à luz dos artigos 5º, caput, e XXXVI; e 195, § 5º, da Constituição Federal, a aplicação, ou não, do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, e a extensão, ou não, dos efeitos de precedente do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade de lei, aos casos com trânsito em julgado. 



    - Assim sendo, tendo em vista que o tema em debate se refere à possibilidade de incidência da eficácia executiva das decisões do STF no controle de constitucionalidade nos processos de competência dos juizados especiais federais, não é o caso de retratação, a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    - Manutenção do acórdão recorrido



    5. Decido.



    6. O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    7. Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator